Tribunal: TJMT
Processo: 1004307-32.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004307-32.2016.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELETRO CAR PECAS LTDA - ME - CNPJ: 26.786.657/0001-10 (EMBARGANTE), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), LUTFI MIKHAEL FARAH NETO - CPF: 711.547.281-53 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO QUE NEGA CONHECIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – DESERÇÃO – PRÉVIO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO APÓS A CONFIRMAÇÃO DA DENEGAÇÃO DO BENEFÍCIO POR ESTA CORTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando o entendimento jurisprudencial pacífico do eg. STJ no sentido de que, na hipótese de indeferimento de pedido de assistência judiciária gratuita, o prazo para recolhimento do preparo recursal na forma dos arts. 99, §7o, e 101, §§1o e 2o, ambos do CPC, começa a fluir automaticamente quando “
confirmada a denegação
” (AgInt no AREsp no 1.919.562/MT)
e considerando, ainda, que “houve o decurso do prazo de cinco dias que se inicia automaticamente a partir da intimação acerca do último pronunciamento jurisdicional sobre o tema da assistência judiciária gratuita, sem que fosse recolhido o preparo recursal,
deve ser mantida a decisão que não conheceu da apelação por deserção, vez que restaram ausentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ELETRO CAR PECAS LTDA - ME e LUTFI MIKHAEL FARAH NETO contra a decisão do relator, que nos autos do Recurso de Embargos de Declaração no

1004307-32.2016.8.11.0003, manteve a decisão que proclamou a deserção e não conheceu do Recurso de Apelação no 1004307-32.2016.8.11.0003
(cf. Id. no 211338183 e 221997668)

Os agravantes sustentam que “
a r. decisão que negou seguimento das benesses da justiça gratuita aos Agravantes, em que se fundamenta a decisão aqui atacada, fora prolatada em 10/04/2023, quando os Agravantes realizaram a oposição do Recurso de Embargos de Declaração – ID n° 165557177, o qual interrompe o prazo para interposição de recurso (...) sendo assim, após o julgamento dos recursos interpostos nessa instância especial, caberia ao órgão fracionário à intimação dos Agravantes, para recolhimento das custas processuais, conforme dicção do art. 99, §7°, do CPC. Até porque, a intimação dos mesmos constitui pressuposto de admissibilidade recursal, nas hipóteses em que NÃO realizado, configura-se nítido cerceamento de defesa
”.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso “
para que, seja realizada à intimação dos Agravantes, com o devido recolhimento das custas e taxas processuais, nos exatos termos do art. 99, §7°, do CPC, bem como seja revogada a r. decisão – ID n° 211338183, tornando-a sem efeitos
”.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. no 233088662).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024